Tribunal: TJSP
Processo: 1016151-41.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária de veículo. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. Recurso da autora.

Documento juntado pela autora que revela que a seguradora recusou o pagamento da indenização securitária sob a alegação de não estarem cobertos os danos decorrentes de estelionato.

Prazo prescricional da pretensão do segurado de receber indenização securitária da

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária de veículo. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. Recurso da autora.

Documento juntado pela autora que revela que a seguradora recusou o pagamento da indenização securitária sob a alegação de não estarem cobertos os danos decorrentes de estelionato.

Prazo prescricional da pretensão do segurado de receber indenização securitária da seguradora que é ânuo (art. 206, §1o, II, do CC/2002.

Sinistro ocorrido em 11/11/2019. Carta da seguradora recusando o pagamento da indenização securitária datada 05/12/2019.

Prazo prescricional ânuo que, mesmo contado de 05/12/2019, data em que a autora já tinha ciência da negativa da seguradora em lhe pagar a indenização securitária, teria se esgotado em 05/12/2020. Ação ajuizada apenas 08/07/2021, depois de consumado o prazo prescricional.

Recurso desprovido.